Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701089-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Gessi Jose da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0705657-20.2018.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de consulta via INFOSEG, o qual não se presta para medidas de constrição patrimonial. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 80185591), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca pelos bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, mais precisamente da plataforma Infoseg, pois a medida postulada consiste em meio adequado à satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de pesquisa de informações a respeito da devedora por meio do Infoseg. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal ainda não foi juntado aos autos É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a efetivação de pesquisas de informações a respeito da devedora por meio do Infoseg. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis Observem-se, nesse sentido, as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1 - Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1800722, 07430835320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde é perceptível que o Juízo singular determinou a efetivação de pesquisas por meio do Sisbajud (Id. 216563567, Id. 216563568 e Id. 216563569) aos 30 de julho, 1o e 14 de agosto de 2024, do Renajud, aos 18 de novembro de 2024 (Id. 217896138), do Infojud, aos 10 de dezembro de 2024 (Id. 220357076 e Id. 220357078) e do Sniper, aos 10 de fevereiro de 2025 (Id. 225182475). A utilização da plataforma Infoseg, no entanto, mão foi deferida. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o requerimento formulado pela instituição bancária, sobretudo para que seja viabilizada, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. PENHORA. SISBAJUD. E-RIDF. RENAJUD. INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a repetição de pesquisas por meio do Sisbajud, E-RIDF, Renajud e Infoseg para a localização de bens pertencentes aos devedores e suscetíveis de penhora. 1.1. Examina-se também a possibilidade de ser determinada a expedição de ofícios a entidades privadas, com a mesma finalidade. 2. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud e o Infoseg, não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 2.3. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 3. No caso, não há nos autos notícia a respeito da efetivação de pesquisas recentes, nos últimos 12 (doze) meses, por meio do Infoseg, circunstância que autoriza o deferimento dessa medida, pois denota o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. 4. A necessidade de deferimento de pesquisas por meio do E-RIDF não foi demonstrada, pois os dados factuais trazidos aos autos indicam que a providência perseguida pela agravante, relativa à localização de eventuais bens imóveis pertencentes aos devedores, foi alcançada por meio alternativo. 5. O recorrente pretende obter também a emissão de declarações específicas obtidas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. No entanto as informações aludidas são abrangidas pelo Sisbajud, de modo que o requerimento formulado pelo agravante consiste, nesse ponto, na possibilidade de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular. 6. No presente caso não está devidamente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se inadmissível neste momento a pretendida expedição de ofícios, notadamente diante da possibilidade de ser deferida a pesquisa a sistemas como Infoseg. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1852133, 0702664-54.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOSEG. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS RECURSO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG. 1.1. No agravo, a agravante aduz que o INFOSEG é um sistema que faz parte de diversas bases de dados das secretarias de segurança pública e que dispõe de uma plataforma em que é possível ter acesso às mais diversas informações sobre armas, veículos e até mesmo sobre indivíduos através do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Sustenta que não há que se falar em indeferimento da pesquisa por meio do INFOSEG, uma vez que a base de dados a serem consultas não são as mesmas do INFOJUD. 2. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. 2.1. É um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. 2.2. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. 2.3. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 2.4. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 2.5. Verifica-se que, na hipótese, o agravante comprovou ter esgotado as pesquisas de bens do ora agravado, tendo sido realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ambas infrutíferas. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. (...).” (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.). 2.7. Assim, necessário reformar a decisão agravada para determinar a realização de consulta perante o sistema INFOSEG. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1684591, 0702136-54.2022.8.07.9000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS MANTIDOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma de decisão que indeferiu o requerimento de nova pesquisa de bens penhoráveis do devedor nos sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Inexiste disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências requeridas, que pressupõem a utilização de sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Destaque-se que também não há limitação em relação à quantidade de requerimentos que podem ser formulados nesse sentido. 3. No caso, o lapso temporal entre a última pesquisa realizada e o requerimento por novas diligências foi de (três) anos. Ressalte-se que, à época, apenas foram empreendidas diligências no sistema BACENJUD. 4. Por essa razão, na situação em análise o transcurso de extenso lapso temporal entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, bem como o fato de não terem sido consultados os sistemas CSS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD, autorizam o deferimento de novas pesquisas. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1229968, 0703823-08.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Na hipótese em exame a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela recorrente, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa de informações em nome da devedora por meio do Infoseg. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator